Tribunal: TJPA
Processo: 0000507-17.2017.8.14.0028
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-06-02

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, Â§2Âº, INCISO II DO CÃDIGO PENAL E ART 244-B DO ECA. ABSOLVIÃÃO POR INEXISTÃNCIA DE RESPONSABILIDADE PENAL. IMPROCEDÃNCIA. REDUÃÃO DA PENA BASE AO MÃNIMO LEGAL. RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÃÃO DE MENOR IMPORTÃNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO RECURSO. RECONHECIMENTO, DE OFÃCIO, DA PRESCRIÃÃO INTERCORRENTE QUANTO AO CRIME DE CORRUPÃÃO DE MENOR. VOTAÃÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0000507-17.2017.8.14.0028
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: MARABÁ/PA
APELANTE: LUCAS MENEZES ROCHA
DEFENSOR PÚBLICA: ELOIZIO CORDEIRO TAVEIRA DE SOUZA
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2º, INCISO II DO CÓDIGO PENAL E ART 244-B DO ECA. ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PENAL. IMPROCEDÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL. RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO RECURSO. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE QUANTO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR. VOTAÇÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer da apelação, lhe negar provimento e reconhecer, de ofício, a prescrição na modalidade intercorrente quanto ao crime de corrupção de menor, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 24 dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 24 de maio de 2021.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator
PROCESSO Nº 0000507-17.2017.8.14.0028
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: MARABÁ/PA
APELANTE: LUCAS MENEZES ROCHA
DEFENSOR PÚBLICA: ELOIZIO CORDEIRO TAVEIRA DE SOUZA
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por Lucas Menezes Rocha, irresignado com a resp. decisão do Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá de condená-lo pela conduta delitiva disposta no artigo 157, §2º, inciso II do Código Penal c/c art. 244-B do ECA.

Na peça acusatória (fls. 02 a 03), consta,
ipsis litteris
:
(...) no dia 12.01.2017, subtraiu, mediante grave ameaça na companhia do menor Paulo Henrique Souza da Rocha, um aparelho celular LG da vítima Ana Rita Coelho Serafim.
Constam dos autos do IPL que a vítima estava indo para a sua residência quando, às proximidades da empresa Talher de Prata, localizada na Folha 27, bairro Nova Marabá, fora abordada por dois indivíduos em uma motocicleta.
Nesse momento, o menor Paulo Henrique desceu da motocicleta, anunciou o assalto, empurrou a vítima no chão e tomou seu aparelho celular, enquanto o denunciado guardava na condução da moto para auxiliar na fuga e impedia que a placa do veículo fosse visualizada.
Por medo, a vítima começou a gritar por socorro, instante em que o menor desferiu um chute na sua costela e empreendeu fuga. Em seguida, terceiros em um carro, observando a situação, passou a perseguir o denunciado. Na fuga, ambos se desequilibraram e caíram da motocicleta.
Após a queda, conforme narram os autos, o denunciado e o menor se esconderam em um ¿kitinet¿ próximo ao local do acidente. Todavia, a polícia foi acionada, compareceu ao local e realizou cerco até o momento da captura.
Realizada as buscas pessoais, os agentes da Polícia Militar encontraram o aparelho celular minutos antes subtraídos.
Na fase de investigação preliminar, o denunciado negou a autoria do delito, afirmando que não sabia que o menor iria assaltar a vítima.
(...)

Houve o recebimento da denúncia (fl.09)

Sobreveio audiência (fls. 31 a 37), na qual foi apresentada a defesa preliminar do ora apelante, foi procedida a oitiva da vítima, 02 (duas) testemunhas de acusação e realizado o interrogatório do acusado.

As partes ofereceram memoriais (fls. 41 a 45 e 46 a 48).

Ao sentenciar (fls. 49 a 58), o juízo
a quo,
após aplicar a regra referente ao concurso material de crimes,

impôs ao apelante a pena definitiva de 07 (sete) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime semiaberto, mais 90 (noventa) dias-multa, no valor unitário de um trigésimo do maior salário mínimo mensal.

O condenado apresentou recurso de apelação (fl.60).

Nas razões recursais (fls. 60v a 62v), a defesa pugnou pela absolvição sob o argumento de inexistência de responsabilidade penal pela prática do crime de roubo, afirmando que apenas acompanhava o real executor do delito. Subsidiariamente, pugna pelo redimensionamento da pena, com exclusão do acréscimo decorrente da culpabilidade, bem como o reconhecimento da participação de menor importância.

As contrarrazões (fls. 65 a 69) foram no sentido de estar perfeita a decisão recorrida, devendo, a apelação, ser improvida.

Em segunda instância, por distribuição, coube ao e. Des. Ronaldo Marques Valle a relatoria do feito (fl. 72).

Em seguida, foi suscitada minha prevenção em razão do julgamento do
habeas corpus
de nº 0001407-84.2017.8.14.0000, por força do art. 116 do regimento interno deste e. Tribunal de Justiça (fl.74).

Após ter acatada a referida prevenção (fl. 84), os autos foram a mim redistribuídos (fl.85).

Instada a se pronunciar, como
custos legis,
a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (fls. 89 a 93v).

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Belém, 03 de maio de 2021.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

01 - DA ADMISSIBILIDADE

O recurso encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade para recorrer. Preenchidos, assim, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecido.

02 - DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA

Compulsando os autos, verifico, de ofício, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado quanto ao crime de corrupção de menor.

Imperioso transcrever, com meus destaques, as redações dos artigos 109, 110, 115, 117 e 119 do Código Penal, aplicáveis ao presente caso:
Prescrição antes de transitar em julgado a sentença
Art. 109.
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).
I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;
II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;
III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;
IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;
V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;
VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).
Prescrição depois de transitar em julgado sentença final condenatória
Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
§ 1
o

A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação
ou depois de improvido seu recurso,
regula-se pela pena aplicada
, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).
Redução dos prazos de prescrição
Art. 115 -
São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos
, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
Causas interruptivas da prescrição
Art. 117 -
O curso da prescrição interrompe-se
:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
II - pela pronúncia;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
III - pela decisão confirmatória da pronúncia;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;
(Redação dada pela Lei nº 11.596, de 2007).
V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena;
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)
VI - pela reincidência.
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)
Art. 119 -
No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente
.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Ora, a pena aplicada na sentença proferida pelo juízo
a quo
ao crime de corrupção de menor foi de 1 (um) ano de reclusão; o fato criminoso ocorreu em 12/01/2017, quando o apelado contava com 20 (vinte) anos de idade (conforme cópia da CNH constante me processo apenso); o recebimento da denúncia data de 07/02/2017 (fl.09) e a sentença, que se deu no dia 11/12/2017, foi publicada em 09/01/2018 (fl. 58)
.

Nesse contexto, o lapso temporal para se verificar a aludida prescrição é de 4 (quatro) anos (art. 109, inciso V c/c art. 110, §1º do CP), contados pela metade (artigo 115, do Código Penal), a partir da publicação da sentença (artigo 117, inciso IV, do Código Penal). Em tal intervalo, passaram-se mais de 2 (dois) anos. Assim sendo, o direito de punir do Estado, para o crime em apreço, se esvaiu no tempo.

Para melhor fundamentar, eis jurisprudência a respeito:
EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL EM HABEAS CORPUS. (1) LEI N.º 8.038/90. CONTRARRAZÕES RECURSAIS NÃO PREVISTAS. CÂNONES DA LEI COMPLEMENTAR N.º 75/93. IMPOSIÇÃO DE UM PRONUNCIAMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. INCABÍVEL. POSICIONAMENTO DO PARQUET EM PARECER. POSSIBILIDADE. (2) PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MARCO INTERRUPTIVO. ART. 117, IV, DO CÓDIGO PENAL. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA EM CARTÓRIO. PRECEDENTES.
1. Na Lei n. 8.038/1990, não há previsão de contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus, sendo prescindível a intimação do Ministério Público estadual para apresentar resposta ao recurso da defesa, suprida essa falta pela manifestação do Subprocurador-Geral da República em sede de parecer.
2. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nos termos do artigo 117, inciso IV, do Código Penal, a prescrição se interrompe na data da publicação da sentença em cartório, ou seja, de sua entrega ao escrivão, e não da intimação das partes ou publicação no órgão oficial.
3. Recurso ordinário desprovido. (Sem destaques no original)
(STJ, RHC 59.830/MA, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2015, DJe 22/10/2015)
APELAÇÃO PENAL ? ART. 33, DA LEI N.º 11.343/2006 e ART. 33, DA LEI N.º 11.343/2006 C/C O ART. 180, DO CP ? RAZÕES DE VANDA XAVIER DAS CHAGAS: 1) INSUFICIÊNCIA DE PROVAS À CONDENAÇÃO ? PROCEDÊNCIA ? RAZÕES DE ANTÔNIO SOARES QUEIROZ: 2) INSUFICIÊNCIA DE PROVAS A SUSTENTAR SUA CONDENAÇÃO ? IMPROCEDÊNCIA ? DEPOIMENTO DE POLICIAIS ? VALIDADE ? 3) FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL ? PROCEDÊNCIA ? 4) DECLARADA, DE OFICIO, EXTINTA A PUNIBILIDADE DO APELANTE ANTÔNIO SOARES QUEIROZ, EM VIRTUDE DA PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE, REFERENTE AO CRIME DE RECPTAÇÃO. 1) Se nenhuma das provas aderidas ao caderno probatório é capaz de comprovar qualquer participação da apelante VANDA XAVIER DAS CHAGAS no crime de tráfico de entorpecente que lhe foi imputado, impõe-se a absolvição da mesma, por força do disposto no art. 386, inciso VII, do CPP. 2) Autoria e materialidade dos crimes imputados ao apelante Antônio Soares Queiroz sobejamente comprovadas pelo conjunto probatório que exsurge dos autos, dentre os quais tem-se o Auto de Prisão em Flagrante, o Auto de Apresentação e Apreensão da droga e dos bens furtados, receptados pelo recorrente, os Laudos de Constatação e Toxicológico Definitivo, bem como os depoimentos testemunhais colhidos em juízo. Ademais, a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita, mormente se os autos não apontam motivos no sentido de incorreção de conduta ou de algum interesse em incriminar falsamente o réu. 3) O Magistrado a quo fixou a pena-base do apelante Antônio Soares Queiroz acima do mínimo legal considerando negativos os motivos e as consequências do delito com elementos ínsitos do tipo penal do tráfico, viabilizando assim, seu redimensionamento para reduzi-la ao mínimo previsto na lei penal, já que as demais circunstâncias judiciais são todas favoráveis ao aludido apelante. Inaplicabilidade das atenuantes da confissão espontânea e da idade inferior a 21 anos na data da infração penal, por força da Súmula n.º 231, do Colendo STJ. Inexistência de circunstâncias agravantes. Mantida a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006, restou a reprimenda definitiva do apelante Antônio Soares Queiroz em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato criminoso, a ser cumprida a pena corporal no regime semiaberto, conforme estabelecido pelo juízo de piso. 4) Evidente a extinção da punibilidade do apelante Antônio Soares Queiroz quanto ao crime previsto no art. 180, caput, do CP. Sentença condenatória transitada em julgado para a acusação impondo-lhe à pena de 01 (hum) ano e 05 (cinco) meses de reclusão. Prescrição pela pena imposta. Prazo prescricional de 04 (quatro) anos, reduzido à metade, por ser o acusado menor de 21 anos à época do fato delituoso, restando estabelecido em 02 (dois) anos. Transcorridos mais de 02 (dois) anos da publicação da sentença condenatória em mãos do escrivão (11/06/2012), último marco interruptivo, impõe-se a extinção da punibilidade do apelante referente a esse crime. 5) Recursos conhecidos e provido o da apelante VANDA XAVIER DAS CHAGAS, para absolvê-la da imputação que lhe fez a Justiça Pública, determinando em seu favor a expedição do respectivo alvará de soltura, se por al ela não estiver presa, dando parcial provimento ao de ANTÔNIO SOARES QUEIROZ, para reduzir ao mínimo legal a pena-base a ele imposta quanto ao crime de tráfico ilícito de entorpecentes, bem como declarar, de oficio, extinta sua punibilidade no que diz respeito ao crime de receptação, em decorrência da prescrição superveniente da pretensão punitiva estatal.
(TJPA, 2017.01579656-75, 173.872, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-04-18, Publicado em 2017-04-25)

03 - DO CRIME DE TENTATIVA DE ROUBO. DA ABSOLVIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PENAL

O apelante alega a inexistência de responsabilidade penal, afirmando que apenas acompanhava o real executor do crime.

Faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (fls. 50 a 53):
Do Crime do Artigo 157, § 2º, II, do Código Penal Brasileiro.
Inquirida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a vítima ANA RITA COELHO SERAFIM DOS SANTOS, confirmou suas declarações prestadas na fase investigativa da persecução penal. Segundo a vítima, no dia dos fatos descritos na denúncia estava caminhando em direção à sua residência quando o acusado, pilotando uma motocicleta com o adolescente Paulo Henrique Souza da Rocha na garupa, parou o veículo bastante próximo a depoente.
Em seguida, o adolescente desceu da motocicleta e tentou tomar seu celular. Em razão da vítima ter se assustado, o agente, para conseguir seu intento criminoso, empurrou a vítima e a chutou, jogando-a ao chão. Com emprego de tamanha violência, Paulo Henrique logrou sucesso em sua empreitada criminosa, subtraindo o aparelho celular da vítima e subindo da motocicleta em que o acusado o estava esperando para, juntos, fugirem do local.
Ao avistarem a situação, algumas pessoas ali presentes iniciaram perseguição aos criminosos e os derrubaram da motocicleta. Logo após, a polícia militar chegou e efetuou a prisão do denunciado e de seu comparsa ainda em poder do objeto do roubo. No momento da abordagem policial a vítima pôde reconhecer o acusado sem qualquer dúvida como sendo o piloto da motocicleta que a abordou.
Em juízo, procedeu a novo reconhecimento, tendo indicado o denunciado sem qualquer dúvida como sendo o piloto da motocicleta utilizada no crime objeto desta lide penal.
Ambos os policiais militares inquiridos em audiência de instrução e julgamento confirmam suas declarações prestadas na fase inquisitiva da persecução penal, prestando depoimentos com idêntica dinâmica fática. Segundo os policiais militares, no dia dos fatos, quando chegaram ao local, o acusado e seu comparsa estavam cercados pela população, tendo as pessoas que efetuavam o cerco apontado estes como os executores do crime de roubo descrito nessa denúncia.
Diante de tal situação os depoentes detiveram os suspeitos, encontrando em poder do adolescente o aparelho celular subtraído da vítima. As testemunhas então indagaram a vítima sobre a ação criminosa, tendo esta afirmado categoricamente terem sido os detidos os responsáveis pela subtração de seu aparelho celular, explicando que o denunciado pilotava a motocicleta e o adolescente parou no local e lhe agrediu fisicamente para tomar seu aparelho celular.
Analisando os instrumentos probatórios postos à disposição deste juízo pelas partes, noto que a vítima e as testemunha arroladas pela acusação narram os fatos com clareza, certeza e riqueza de detalhes, havendo plena convergência entre as informações prestadas por estas e as demais provas colhidas em juízo e na fase inquisitiva da persecução penal. Tais circunstâncias agregam maior credibilidade à palavra da vítima, pois evidencia o respaldo das alegações em outras provas, mantendo coerência no conjunto probatório.
Importante destacar, neste ponto, que a jurisprudência pátria vem se mantendo firme no sentido de se dar grande relevância à palavra da vítima nos crimes cometidos contra o patrimônio. Nesse sentido é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará:
(...)
Quanto à credibilidade das informações prestadas por autoridades policiais, destaco a firmeza jurisprudencial no sentido de não atribuir diminuto valor probatório aos depoimentos destes. Nesse sentido:
(...)
Os depoimentos prestados em juízo corroboram os elementos de informações colhidos na fase inquisitiva da persecução penal, ratificando-os na íntegra. Havendo perfeita coesão e harmonia entre as provas judiciais e os elementos de informações é inegável o maior poder de convencimento do conjunto probatório sob análise.
Não obstante o denunciado, em seu interrogatório, negar os fatos a si imputados, não o faz corroborado por qualquer outra prova judicial ou extrajudicial, tratando-se de afirmações absolutamente isoladas nos autos. A tese defensiva, portanto, não está amparada nas demais provas carreadas aos autos.
Acatar a tese do réu seria infirmar todos os depoimentos prestados pelas testemunhas e pela vítima. Segundo o denunciado este apenas estava pilotando sua motocicleta em companhia do adolescente Paulo Henrique, seu primo, quando este pediu para parar a motocicleta. Ao atender o pedido de seu primo já percebeu a vítima caída ao chão e Paulo Henrique subindo na motocicleta. Apenas nesse momento o interrogado percebeu tratar-se de um crime de roubo em andamento, razão pela qual empreendeu em fuga, para não deixar seu primo ser preso.
Percebo na versão da acusada o caráter fantasioso e desarrazoado, pois trata-se de narrativa claramente inócua, e esdrúxula, dissociada de qualquer outro elemento de prova. Há, claramente, a tentativa de se esquivar da aplicação da lei penal.
Ora, as provas apontam claramente ter o réu se aproximado bastante da vítima, tendo parado ao lado desta, tanto foi assim que Ana Rita pôde reconhecer o rosto do denunciado enquanto este ainda estava na motocicleta. Tamanha aproximação, direcionada a uma pessoa, não condiz com um mero pedido de parada repentina de seu carona. Concluir pela veracidade de tal afirmação é fugir ao bom senso e a percepção do trivial.
Ademais, o réu aguardou seu comparsa o tempo todo escondendo a placa da motocicleta, justamente para não ser posteriormente identificado como proprietário do veículo. Essa narrativa consta do depoimento da vítima prestado na fase inquisitiva e ratificado em juízo.
Por fim, a duração da ação criminosa não se coaduna com a tese do denunciado, pois, segundo a vítima, primeiro Paulo Henrique desceu da motocicleta e tentou subtrair seu aparelho celular de maneira furtiva. Após não conseguir seu intento, a empurrou e, em razão da vítima ter gritado, desferiu um chute nas suas costelas.
Durante toda essa ação criminosa, o denunciado ficou aguardando o executor direto da subtração em cima da motocicleta e tampando a placa de identificação do veículo.
A aproximação à vítima foi proposital para o cometimento do roubo e a conduta do acusado foi claramente dolosa no intento de praticar, com seu comparsa, o crime em questão. Isso é o que revela todas as circunstâncias objetivas do fato objeto da presente demanda penal, devidamente comprovados em juízo.
Ainda sobre a negativa do réu, pondero não haver nos autos qualquer indicativo de existência de motivos escusos por parte das testemunhas ou da vítima em fazer instaurar procedimento penal contra o réu. Este, por seu turno, apresenta uma simples tese de negativa geral em seu depoimento, não estando subsidiado por qualquer outro meio de prova ou elemento de informação, não merecendo maior credibilidade que os depoimentos das testemunhas.
O depoimento do réu não tem força, por si só, e de maneira isolada, a afastar todo um conjunto de provas formado em sentido oposto, apontando, em todos os momentos para a veracidade dos fatos descritos na denúncia.

Corroborando a análise do valor das provas carreadas aos autos, tem-se o seguinte julgado proferido pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará:
(...)
Firmadas tais considerações, entendo ter a acusação obtido êxito em formar robusto conjunto probatório apto a confirmar a denúncia, evidenciando ter o acusado, com emprego de grave ameaça e violência, e ainda agindo em concurso de pessoas, subtraído um aparelho celular da vítima ANA RITA COELHO SERAFIM.
(...)
Quanto às causas de aumento de pena, o concurso de pessoas restou plenamente comprovado, conforme já se expôs nesta fundamentação, pois a vítima narrou a prática do crime em concurso de pessoas. Assim, incide no caso a causa de aumento de pena prevista no artigo 157, § 2º, II, do Código Penal Brasileiro.
Sobre as consequências do delito praticado em concurso de pessoas, é importante frizar que, por força da norma albergada no artigo 30, do Código Penal Brasileiro, todas as circunstâncias de caráter objetivo do crime são comunicáveis, muito embora apenas em dos agentes a pratique diretamente.
Ao aderir à conduta de seu comparsa o partícipe ou coautor está assumindo o risco de vários resultados, ainda que não almejado, mas previsíveis. Assim, toda a conduta dentro da mesma linha de desdobramento normal causal do crime cujo resultado quis praticar o aderente à conduta criminosa, é imputada também a este.
Posto isso, no caso, é possível se concluir facilmente ser comunicável ao réu a circunstância de ter Paulo Henrique agido com violência física contra a vítima, a empurrando e posteriormente desferindo chute em suas costelas.

Constato, assim, que o magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, pelo depoimento, extrajudicial e judicial, da vítima Ana Rita Coelho, nos quais narrou os fatos de forma detalhada e uníssona ao descrito na denúncia, no sentido da responsabilização criminal do apelante. Ainda, consoante aos depoimentos dos policiais militares Adilson Pereira Maracaipe (colhido sob o crivo do contraditório) e Marlyson Cleber de Lima Maranhã (extrajudicial), responsáveis pela prisão em flagrante dos acusados, harmoniosos com as demais provas colhidas sob o crivo do contraditório.

Ressalto que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitorial para lastrear o édito condenatório, desde que corroboradas por outras colhidas em juízo (AgRg no AREsp 1779968/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 23/03/2021), como ocorreu na espécie.

Em que pese o seu primo e companheiro de empreitada, Paulo Henrique Souza da Rocha, à época adolescente, ter comparecido em juízo para corroborar com a tese defensiva, seu depoimento não foi convincente e não encontra ressonância com as demais provas colhidas nos autos, principalmente com o relatado pela vítima, a qual desfruta de credibilidade e está em harmonia com os demais elementos probatório.

Para corroborar coleciono o entendimento, de nossas Cortes Superiores, acerca da palavra da vítima nos crimes de natureza patrimonial:
Ressalta-se que "Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018).
A autoria do crime restou comprovada pelas provas coligidas aos autos, além de ter sido o réu reconhecido, nas fases extrajudicial e judicial, pela vítima. Validade. O reconhecimento que a vítima efetua, da pessoa do seu roubador, assume fundamental importância, eis que, em sede de crime de roubo, normalmente tocado de clandestinidade, a palavra da vítima é a única na qual pode a autoridade judiciária fiar-se, à falta de testemunhas presenciais. Precedentes do STJ e do TJSP.
(ARE 1029829, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 16/03/2017, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-054 DIVULG 20/03/2017 PUBLIC 21/03/2017)
A condenação do recorrente pelos delitos de tráfico de drogas e de associação para o tráfico não foi fundamentada exclusivamente em elementos colhidos no inquérito policial, havendo menção expressa a depoimentos dados em Juízo, provas que, com outros elementos colhidos na fase inquisitorial, respaldaram a prolação de um decreto condenatório.
(AgRg no AREsp 1779968/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 23/03/2021)

Ademais, inexistem razões para que sejam lançadas dúvidas sobre as declarações da vítima, derruindo a presunção de verdade que emana de seu depoimento, tanto mais se tratando de pessoa sobre a qual não recai qualquer suspeita de falsa imputação.

Dito isto, destaco o depoimento judicial de Ana Rita Serafim dos Santos (mídia, fl.37):
Que reconheceu o adolescente Lucas como a pessoa que lhe assaltou. Que ele não estava sozinho. Que estava com um companheiro na empreitada criminosa. Lucas estava pilotando a motocicleta e seu parceiro estava na garupa. Que no dia do fato estava voltando da universidade, que mora em uma rua sem saída. Que era por volta de 12:00 e estava com o celular em seu bolso de trás. Que veio caminhando e veio uma moto em sua direção. Que como estava muito agoniada para chegar em sua casa, não percebeu. Que a moto parou devagarzinho e ao momento que foi parando ele tentou furtar seu celular. Que no momento do susto, se esquivou para trás. Que tem a impressão de que o assaltante pensou que estava escondendo alguma coisa. Que ele acabou a derrubando ao chão, coagindo-a com as mãos, chegando até a machucar. Que chegou a dar um chute nas suas costas, momento que ela caiu ao chão. Que pegou o celular. Que os dois estavam de capacetes. Que o adolescente saiu tampando a parte de trás da moto. Quem pegou o celular foi o adolescente. Que Lucas ficou o aguardando na moto. Que Lucas não desceu da moto, só o outro. Que ficou sem reação e gritou, falando que ia encontrar ele. Que como a rua estava bem deserta, veio um carro e começou a perseguir eles. Não chegou a ver arma. Consegui recuperar o bem subtraído
. Que chegou a escutar a moto chegando pertinho de si e como foi um momento em que estava muito agoniada, chegou até a pensar que fosse algum conhecido. Aí veio e parou do seu lado. Que os dois pareceram bem convictos e conscientes do que estavam fazendo. Que é muito observadora e reparou nas características faciais deles
(...).
Que foi uma ação programada pelos dois. Que os dois estavam de capacete, mas com a viseira levantada.
Que prestou atenção mais na camisa e no rosto dos dois.
Que reparou no Lucas quando ele parou ao seu lado. Que ele baixou a moto, apoiando o pé no chão e esperou o outro praticar o delito.
(grifei)

Denota-se de tal depoimento, que apesar do apelante não ter executado em si o crime em questão, contribuiu e facilitou com a conduta delinquente de seu comparsa, não havendo dúvidas quanto à sua participação no delito de roubo.

O Código Penal, ao tratar do concurso de agentes, adota, como regra, a teoria monista, segundo a qual, presentes a pluralidade de agentes e a convergência de vontades voltada à prática da mesma infração penal, todos aqueles que contribuem para o delito incidem nas penas a ele cominadas, na medida da sua culpabilidade.

Nos termos do art. 29 do Código Penal, a participação ocorre quando o agente, não praticando atos executórios do crime, concorre de qualquer modo para sua realização.

Nossa Corte Superior de Justiça, ao interpretar o referido artigo, entende que é parte passiva legítima na ação quem, de qualquer modo, concorre para o crime, ainda que não tenha praticado a conduta prevista no núcleo do tipo penal. Veja-se:
PENAL. RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO E EXTORSÃO QUALIFICADA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 69 E 158, § 3º, DO CP. CONDUTAS DIVERSAS. DELITOS AUTÔNOMOS. INCABÍVEL O RECONHECIMENTO DO CRIME ÚNICO, EM CONCURSO FORMAL. APLICAÇÃO DO CONCURSO MATERIAL. PRECEDENTES DO STJ. ESTUPRO.
ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO. VALORAÇÃO DAS PROVAS DOS AUTOS. PARTICIPAÇÃO E AUXÍLIO. CONDENAÇÃO RESTABELECIDA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. 1. A teor da jurisprudência desta Corte, a extorsão não é meio necessário para a prática do crime de roubo, tampouco o inverso, razão pela qual não se mostra possível a aplicação do princípio da consunção entre os referidos delitos.
2. O Código Penal adota, como regra, a teoria monista, segundo a qual, presentes a pluralidade de agentes e a convergência de vontades voltada à prática da mesma infração penal, todos aqueles que contribuem para o delito incidem nas penas a ele cominadas, na medida da sua culpabilidade.
3. No caso, conquanto não tenha o recorrido praticado a conduta prevista no núcleo do tipo penal, aderiu à determinação do comparsa, facilitando e assegurando a consumação do delito, concorrendo, assim, para a conduta típica, nos exatos termos do art. 29 do Código Penal.
4. Recurso especial provido para reconhecer a ocorrência do crime de roubo e de extorsão, em concurso material, bem como restabelecer a condenação do recorrido pelo crime de estupro, nos termos da sentença, determinando o retorno dos autos à origem para que prossiga no julgamento das demais teses constantes da apelação defensiva.
(REsp 1799010/GO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 07/05/2019)
RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. CRIME PRÓPRIO. CO-AUTORIA. POSSIBILIDADE. ART. 29 DO CÓDIGO PENAL. 1. A despeito de ser crime próprio, o agente que concorre para o evento delitivo também responde pelos atos praticados, a teor do art. 29 do Código Penal. [...] (AgRg nos EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 232.937/SC, Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJ/PE), Quinta Turma, DJe 24/6/2015)

In casu
, quando o ora apelante aderiu à determinação de seu comparsa, dando suporte a fuga, facilitou e assegurou a consumação do delito, concorrendo para a conduta típica, nos exatos termos do art. 29 do Código Penal.

Ademais, acrescenta-se que o apelante não estava sob coação moral irresistível. Logo, poderia ter se negado a coadunar com tal fato criminoso, no entanto, não o fez.

Dessa feita, não merece prosperar as alegações da defesa acerca da absolvição nos termos do art. 386, inciso IV do CPP

04 - DA DOSIMETRIA DO CRIME DE ROUBO

4.1- Da redução da pena base e reconhecimento da participação de menor importância

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia - porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-la com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ERRO MATERIAL NA SENTENÇA. REFORMA PARA PIOR NO JULGAMENTO DE RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. OCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1. A proibição de reforma para pior, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, possui o objetivo de obstar que, em inconformismo exclusivo da defesa, o acusado tenha agravada a sua situação. Pode a Corte estadual, sem piorar a situação do recorrente, em recurso exclusivo da defesa, de fundamentação livre e efeito devolutivo amplo, observados os limites horizontais do tema suscitado, manifestar sua própria e cuidadosa fundamentação sobre as matérias debatidas na origem. Desse modo, ao Tribunal de Justiça, provocado a apreciar o cálculo da reprimenda, compete examinar as circunstâncias judiciais e apreciar os pormenores da individualização da sanção deliberados na sentença, mantendo ou diminuindo a sanção imposta. Precedentes.
2. Na espécie, o Tribunal de Justiça, ao corrigir erro material no cálculo da pena operado na origem, exasperou a sanção definitiva aplicada ao réu, situação de manifesto constrangimento ilegal.
Precedentes.
3. Ordem concedida para restabelecer a sentença condenatória quanto à dosimetria das penas, tornando a sanção do paciente definitiva em 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 3 (três) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, mais pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo. (Destaquei)
(HC 448.276/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 07/11/2018)

Eis transcrição, pertinente, da sentença recorrida (fls. 55 a 56):
DA DOSIMETRIA DO CRIME DO ARTIGO 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO Circunstâncias Judiciais. (Artigo 59, do Código Penal Brasileiro)
Culpabilidade
:
entendo como de maior reprovabilidade a conduta do agente que emprega exagerada e desarrazoada violência física contra a vítima, mormente sendo esta mulher e estando os criminosos em número superior. A simples conduta de abordar uma vítima e tomar a força seu aparelho celular já configuraria o crime de roubo. A presença de dois homens seria suficiente para intimidar e impor temor à vítima. Não obstante isso, o executor do delito, no caso, não se dando por satisfeito, jogou a vítima ao chão e após esta já estar caída, lhe desferiu um chute nas costelas. A dosimetria tem como pedras fundamentais o princípio da proporcionalidade e o da individualização da pena. Seria ferir gravemente a proporcionalidade fixar na primeira fase da reprimenda uma pena mínima, como pode se dar num caso com mero emprego de grave ameaça, quando o crime foi praticado com intensa agressão contra a vítima. As agressões revelam a maior intensidade do dolo do agente em cometer o delito, pois, malgrado não tenha obtido sucesso em sua primeira tentativa, continuou em seu intento criminoso, dessa vez com meios mais enérgicos, ou seja, com emprego de agressões físicas contra a vítima. Postas tais considerações, entendo tais circunstâncias como suficientemente aptas à exasperarem a pena na primeira fase de fixação da reprimenda. Relembro aqui o já afirmado na fundamentação acerca da possibilidade de comunicação de circunstâncias objetivas do crime aos seus concorrentes, por força dos artigos 29 e 30, ambos do Código Penal Brasileiro.
Antecedentes:

Não há nos autos registros de antecedentes criminais do sentenciado
Conduta Social: inexistem notícias sobre a conduta social do acusado; Personalidade do Agente: Não há elementos nos autos que permitam este juízo avaliar esta circunstância judicial.
Motivos: inexistem elementos nos autos que caracterizem motivos específicos para a prática do delito, restando apenas aqueles oriundos do próprio tipo;
Circunstâncias: ocorreram de maneira trivial nesse tipo de prática criminosa, não havendo circunstâncias de maior reprovação, aptas à justificarem uma exasperação da pena base.
Consequências: não extrapolaram as consequências normais aos delitos de natureza patrimonial, havendo tão só a perda dos bens, o que por si só não justificaria a exasperação da pena base.
Comportamento da vítima: em nada influenciou na consumação do crime. Todavia, o Superior Tribunal de Justiça, firmou, há muito, entendimento no sentido de que tal circunstância não pode ser utilizada para exasperar a pena base (REsp 1368671/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 18/06/2014, DJe 04/08/2014). Assim, pelas considerações acima, fixo a pena base acima de seu mínimo, ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusão - sendo 04 anos referentes à pena mínima, 01 (um) ano referente à exasperação de 1/6 calculado sobre a amplitude de pena existente entre a pena mínima e máxima cominada ao acusado pela Culpabilidade - e a 68 (sessenta e oito) dias multa, sendo esta fixada proporcionalmente e nos mesmos termos da fixação da pena base da pena privativa de liberdade.
Quanto à aplicação da fração de 1/6 como fração mínima, veja-se:
O Tribunal de origem entendeu devida a exasperação da pena do réu na fração de 1/6 (um sexto), em razão da valoração negativa das consequências do crime, pois o valor dos tributos subtraídos "representa acentuado prejuízo à toda a sociedade, posto que destoa, sim, do padrão de normalidade dos crimes tributários imputados a pessoas físicas". O aumento de 1/6 (um sexto) insere-se no critério discricionário do órgão julgador, não se revelando desproporcional de modo a ensejar a revisão por esta Corte, sendo que não há uma vinculação direta entre o montante sonegado e o quantum a ser estabelecido pelo aumento da pena. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1101928/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2013, DJe 02/10/2013)
Na segunda fase da dosimetria, não há agravantes ou atenuantes a serem ponderadas, razão pela qual mantenho, na fase intermediária, a pena base já fixada.
Na terceira fase incide a causa de aumento de pena referente à prática do delito em concurso de pessoas, prevista no parágrafo segundo, II, do artigo 157, do Código Penal Brasileiro. Sendo esta majorante objetiva e não havendo motivos para exaspera-la acima do mínimo legal, aumento a pena em 1/3, fixando-a em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e a 90 (noventa) dias multa, a qual torno definitiva nesta sentença em relação a este crime, em razão de inexistir qualquer circunstância apta à alterá-la.

Em análise da dosimetria, contato que, na primeira fase, o julgador de primeira instância majorou a pena base em 05 (cinco) anos e 68 (sessenta e oito) dias-multa, ante a negativação da circunstância da culpabilidade. De pronto, observo que tal vetor encontra-se devidamente fundamentado, não merecendo prosperar as alegações do apelante. Explico.

Ora, a culpabilidade - que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) -
in casu
, verifico que o juízo demonstrou maior grau de censura, por ter sido empregada violência que extrapolou o tipo penal (jogou a vítima no chão e proferiu socos na sua costela), mesmo após a intimidação da vítima.

Dessa feita, arrolados elementos concretos e não inerentes ao tipo penal para elevação da pena-base, não há falar em ilegalidade da dosimetria, pois observado o disposto no art. 59 do CP.

Para melhor fundamentar:
APELAÇÃO - PENAL- ROUBO- PENA-BASE - CULPABILIDADE-VIOLÊNCIA EXARCEBADA- CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL - CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA- COMPESNAÇÃO- QUANTUM REFERENTE À TENTATIVA - CRITÉRIO PARA APLICAÇÃO - INTER CRIMINIS PERCORRIDO - PARCIAL PROVIMENTO
. A existência de circunstância judicial desfavorável autoriza a imposição da pena-base acima do mínimo legal, mormente quando há violência exacerbada que extrapola a própria natureza empregada à consumação do crime de roubo
. É de se compensar a confissão espontânea com a reincidência. O critério a ser considerado para a fixação do quantum da fração referente à tentativa é o inter criminis percorrido, de modo que, quanto o mais próximo o agente houver chegado à consumação menor será a diminuição a ser aplicada na reprimenda. Apelação defensiva a que se dá parcial provimento para redimensionar a pena. (TJ-MS- APL: 004399167220108120001 MS 0043991-67.2010.8.12.0001, Relator: Des. Carlos Eduardo Contar, Data de Julgamento: 20/04/2014, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/03/2015)
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. MOTIVAÇÃO CONCRETA. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTENTE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Se o acórdão hostilizado apresentou motivação válida para a exasperação da pena-base, considerando elementos concretos da prática delitiva, não inerentes ao tipo incriminador, não há que se falar em desproporcionalidade ou carência de fundamentação na primeira fase da individualização da pena. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1760356/TO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 09/04/2019 - Grifo Nosso)

Assim,
mantenho
a dosimetria imposta em
05 (cinco) anos e 68 (sessenta e oito) dias-multa
.

Na segunda fase, acertadamente, o juízo
a quo
não identificou nenhuma agravante ou atenuante, no que mantenho a reprimenda intermediária igual a basilar.

Na terceira fase, corretamente, foi reconhecida e aplicada em 1/3 a causa de aumento relativa ao concurso de pessoas.

Não obstante, clama a defesa pelo reconhecimento da participação de menor importância, nos termos do art. 29, §1º do CPB, sobre a tese de que a contribuição do apelante para o evento criminoso foi insignificante, vez que apenas restringiu-se a concordar com o designo do menor Paulo Henrique, não tendo implementado os elementos do tipo penal do art. 157, do CP.

Entretanto, o detido exame das provas produzidas evidenciou que a colaboração da recorrente foi relevante, vez que contribuiu para o sucesso da empreitada criminosa, garantindo a fuga de seu comparsa após o crime, restando configurada a coautoria.

Para ratificar:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. CAUSA DE AUMENTO DO USO DE ARMA DE FOGO. PALAVRA DAS VÍTIMAS. RECONHECIMENTO. CONTINUIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS.
Incabível o reconhecimento da participação de menor importância, quando o réu participa ativamente do crime, contribuindo decisivamente para o sucesso da empreitada criminosa, a exemplo do motorista do veículo que garante a fuga dos comparsas, no contexto de divisão de tarefas, o que configura coautoria.
(TJ-DF, Acórdão 1322741, 07028429720208070014, Relator: MARIO MACHADO, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 4/3/2021, publicado no PJe: 13/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. ATUAÇÃO COMO MOTORISTA. COAUTORIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. CONFISSÃO PARCIAL. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO PATAMAR DE AUMENTO DE PENA.
(...)
O entendimento predominante da jurisprudência pátria é o de que a atuação como motorista não configura a participação de menor importância, mas a coautoria funcional. (TJMG - Apelação Criminal 1.0114.15.010393-4/001, Relator(a): Des.(a) Catta Preta, 2ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 14/04/2016, publicação da súmula em 27/04/2016)
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA NÃO RECONHECIDA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. WRIT NÃO CONHECIDO.
(...)
Em atendimento à teoria monista ou unitária adotada pelo Código Penal, apesar do réu não ter praticado a violência elementar do crime de roubo, conforme o entendimento consagrado por este Superior Tribunal de Justiça, havendo prévia convergência de vontades para a prática de tal delito, a utilização de violência ou grave ameaça, necessárias à sua consumação, comunica-se ao coautor, mesmo não sendo ele o executor direto do gravame.
(...)
(HC 459.612/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 10/06/2020)

Assim, conservo a pena definitiva do apelante em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 90 (noventa) dias-multa
, conforme arbitrado de juiz de primeiro grau.

Preservo o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do delito.

Pela quantia da pena privativa de liberdade do apelante

e com fulcro no artigo 33, §2º, alínea b do Código Penal - mantenho o seu cumprimento inicial no
regime semiaberto.

Inaplicáveis ao caso do art. 44 e 77 do CP.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação, nego-lhe provimento e, de ofício, declaro a extinção do processo quanto ao crime de corrupção de menor, em razão da prescrição, na modalidade intercorrente ou superveniente, da pretensão punitiva do Estado, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal e do artigo 61 do Código de Processo Penal.

É o voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator